Tribunal: TCU
Processo: 027.933/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8575/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade e com fundamento no art. 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerar prejudicados, por perda de objeto, os atos de pensão militar aos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1.Processo TC- Processo 027.933/2020-2 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Classe de Assunto: V. 1.2. Interessadas: Angela Maria Souza dos Santos (CPF XXX.765.039-XX); Eva Sueli Alves (CPF XXX.384.550-XX); Irmgard Inge Bronzel Lipinski (CPF XXX.108.119-XX); Julieta Valente Vieira (CPF XXX.203.089-XX); Lelis Pires Shibuya (CPF XXX.799.389-XX); Marcela de Souza Santos (CPF XXX.542.039-XX); Maria Paulina Alves Antunes (CPF XXX.688.349-XX); Maria das Neves Ramos (CPF XXX.562.799-XX) e Soeli Cinara de Souza Santos (CPF XXX.457.799-XX). 1.3. Unidade: Ministério da Defesa/Comando do Exército. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.